Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-43.2017.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000118-43.2017.8.05.0170 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDRÉ RAFAEL DE ANDRADE Advogado(s): GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA, GEORGIA SHEYLA TOSTA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO). INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. DESARRAZOADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto em face da sentença condenatória de id 60856760 – fls. 22/23, proferida na sessão do Tribunal do Júri nos autos da ação penal nº 0000118-43.2017.8.05.0170, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, que condenou o Apelante à pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art.121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido). 2. De acordo com a denúncia, no dia 07/02/2014, por volta das 23h00, nas proximidades do Posto Colibri, na BA 052, no Alto da Chapada, na cidade de Morro do Chapéu/BA, o Acusado, utilizando instrumento perfuro cortante, aplicou, golpes na Vítima, causando-lhes as lesões constantes do Laudo de Necrópsia (id 21925698 – fls. 27/28), levando-a a óbito. 3. Depreende-se dos autos que no dia 07/02/2014, por volta das 17h00min, mas proximidades da oficina “Alto da Chapada”, localizada na cidade de Morro do Chapéu/BA, a Vítima, ao manobrar seu veículo para estacionar, acabou colidindo com o carro do Acusado, que desceu do automóvel bastante furioso, iniciando-se uma discussão que só se encerrou com a chegada de policiais militares ao local, tendo as partes transacionado no sentido de que no que no dia seguinte o Recorrente levaria o seu carro para reparo, que seria custeado pela Vítima. Após chegarem ao citado acordo, ambos dirigiram-se a um bar situado nas proximidades da localidade Brasil Gás, naquela cidade, seguindo os dois em um só veículo (da Vítima). Lá chegando, por volta das 22h00, começaram a consumir bebia alcoólica, saindo do local por volta das 23h00, ambos no veículo do Ofendido, quando, cerca de 20 (vinte) minutos depois, o filho da Vítima chegou ao estabelecimento comercial pedindo ajuda porque seu pai estava caído ali próximo. 4. Acionada a polícia militar, esta, ao chegar ao local, prestou socorro à Vítima, levando-a ao hospital. O Ofendido, no entanto, veio a óbito em decorrência de hemorragia interna por perfuração hepática causada por instrumento pérfuro-cortante (arma branca). Não tendo sido encontrado o Acusado, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do Apelante, que foi decretada pelo Juízo primevo, cujo cumprimento se deu na data de 20/07/2020, na cidade de Iturama/MG (id 21925699 – fl. 23). 5. Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 20/09/2023 (id 60856760), o Ministério Público postulou a condenação do réu, prevalecendo a imputação da conduta prevista no art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe por emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido). Finda a sessão, foi proferida sentença (id 60856760), condenando o Réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo determinado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda. 6. Inconformado, o Acusado interpusera o presente recurso, pugnando pelo redimensionamento da pena, a fim de afastar a valoração negativa correspondente às circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime. 7. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 8. Verifica-se, por meio de um exame percuciente do caderno processual que não assiste razão ao pleito da defesa de que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, com o consequente redimensionamento da pena-base. 9. Com efeito, trazendo os parâmetros do Código Penal quanto à aplicação da pena, sem, contudo, objetivar sumariá-la à mera operação aritmética, observa-se que o Julgador de primeiro grau, ao proferir a sentença vergastada, analisando o disposto no artigo 59, do CP, considerou desfavoráveis ao Sentenciado as circunstâncias e as consequências do crime. 10. No que diz respeito às circunstâncias do crime, estas podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. O juízo primevo valorou de forma fundamentada e idônea, não merecendo qualquer reparo, assim constando da sentença: “Quanto às circunstâncias, observo que o acusado praticou o delito com golpe de faca, ou seja, de forma bastante violeta, dirigida ao peito da vítima, durante o período noturno, quando a vigilância pública é mais reduzida, facilitando sua execução. O fato de ter sido praticado com surpresa será avaliado em outra fase.” 11. Em relação às consequências do crime, a valoração negativa foi fundamentada de forma idônea, levando em consideração que foi ceifada a vida de um homem que era provedor da família e deixou desamparado filho menor de idade, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos, in verbis: “As consequências, deve ser valorada negativamente, dado que a vítima era varão de família e cuidava de uma criança de pouca idade, seu filho, o qual, aliás, foi que avistou o pai ferido e buscou ajuda. Assim, tal fato extrapola o que razoavelmente se espera do delito em exame.” 12. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento parcial do recurso. (id 62434940) 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000118-43.2017.8.05.0170, em que figura como apelante ANDRÉ RAFAEL DE ANDRADE e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça